Tribunal: TJBA
Processo: 8118438-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118438-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: DANIELA NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (EMBASA). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC E ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. APELANTE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação (ID.
88521561
) interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra a sentença (ID.
88521556
) que, em Ação de Ressarcimento de Danos, a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção do serviço de fornecimento de água.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a interrupção prolongada no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a ensejar a sua responsabilização por danos morais, e se o valor arbitrado a título de indenização se mostra adequado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação (art. 14, CDC).

4. A apelante não logrou comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A mera alegação de necessidade de reparos emergenciais, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar o dever de indenizar.

5. A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, por período expressivo, extrapola o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que decorre da própria gravidade do ato ilícito.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à sua dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de Julgamento:

1. O fornecimento de água é serviço público essencial e contínuo, recaindo sobre a concessionária a responsabilidade objetiva por falhas na sua prestação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A interrupção prolongada e injustificada do serviço de abastecimento de água configura falha na prestação, sendo cabível a indenização por danos morais, que, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
) e decorrem da violação à dignidade do consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 374, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)